Tribunal: TJMT
Processo: 1011609-73.2020.8.11.0003
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011609-73.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Seguro]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[NATHALIA PERDIZ RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 040.818.795-67 (APELADO), VINICIUS PICCINI NUNES - CPF: 034.752.401-06 (ADVOGADO), KLEYSLLER WILLON SILVA - CPF: 627.784.711-20 (ADVOGADO), ELLEN PERDIZ RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 054.530.315-06 (APELADO), DANIEL FERRARI SANTOS - CPF: 060.560.741-96 (APELADO), BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S/A - CNPJ: 27.833.136/0001-39 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DO BANCO DESPROVIDO E RECURSO DA CORRETORA PARCIALMENTE PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO
S
DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO – PARCIAL PROCEDÊNCIA
–
S
EGURO DE VIDA EM GRUPO
–

PRELIMINARES
–

CERCEAMENTO DE DEFESA – FALTA DE INTERESSE DE AGIR –
ILEGITIMIDADE DO BANCO DO BRASIL S/A –
REJEIÇÃO – MÉRITO
–
DOENÇA PRÉ-EXISTENTE –
DESCABIMENTO – SÚMULA 609 DO STJ – AUSÊNCIA DE EXAME MÉDICO PRÉVIO – AUSÊNCIA DE PROVA DA ALEGADA MÁ-FÉ DA SEGURADA – RISCO ASSUMIDO PELA SEGURADORA – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA – DANO MORAL CARACTERIZADO –

PRESENÇA DOS REQU
I
SITOS ENSEJADORES DA REPARAÇÃO CIVIL –
QUANTUM
-
RAZOABILIDADE A PROPROCIONALIDADE –
MANUTENÇÃO -
APURAÇÃO DO CAPITAL INDIVIDUAL –
Ô
NUS SUCUMBENCIAL
A
SER SUPORTADO PELAS REQUERIDAS –
LE
I 14.905/2024
–
INCIDÊNCIA A
PARTIR DE SUA VIGÊNCIA

– RECURSO
DO BANCO DESPROVIDO E DA SEGURADORA PARCIALMENTE PROVIDO
.

1.Para que a seguradora possa valer-se da alegação de doença preexistente com o fito de ser exonerada do pagamento da indenização securitária, deve exigir a realização de exames prévios ou comprovar a efetiva má-fé do segurado, o que não ocorreu no caso dos autos (Súmula 609 do STJ).

2. Em que pese insistir na alegação de má-fé da segurada/falecida, se a apelante não realizou exames prévios para comprovar a doença preexistente, tampouco exigiu declaração simples de saúde, não há como acolher a tese recursal pelo que, deve ser mantida a sentença que condenou solidariamente a seguradora e a instituição financeira ao pagamento da indenização securitária.

3. A
demora na análise do pedido administrativo e a
recusa do pagamento da indenização pela seguradora injustificada causa aos beneficiários sofrimentos que não são apenas meros aborrecimentos, mas verdadeiro abuso de direito a afetar a dignidade da pessoa humana
configura
n
do o dano moral indenizável
.

4.
Se o
quantum
indenizatório a título de danos morais
atendeu aos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade,
não há razão para sua redução.

5.
Tratando- se de seguro de vida em grupo firmado em benefício de todos os funcionários da empresa estipulante
,
o
quantum
indenizatório individual deve ser calculado dividindo-se o valor global pelo número de funcionários, motivo pelo qual
havendo a indicação expressa
do número de funcionários cobertos
na apólice
,

desnecessária a juntada da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço.

6
. Se a parte autora teve sua causa de pedir integralmente atendida, com a condenação da seguradora apelante ao pagamento da indenização securitária e a indenização por danos morais não há que se falar em sucumbência mínima, pois a condenação em valor inferior ao atribuído à causa não caracteriza sucumbência mínima.

7
.
H
á que ser aplicada a Lei nº 14.905/2024
a partir de sua vigência

no cálculo do valor devido, a qual
alterou os artigos 389 e 406, ambos do Código Civil
.

8.
Recurso
des
provido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
dois
Recurso
s
de Apelação Cível interposto
s
por
BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S/A
e
BANCO DO BRASIL S/A
,
contra a sentença proferida na
Ação de Cobrança
de Seguro

ajuizada em por
NATHALIA PERDIZ RIBEIRO DOS SANTOS
e
ELLEN PERDIZ RIBEIRO DOS SANTOS
,
que julgou
parcialmente
procedente os pedidos formulados na inicial para condenar
solidariamente as partes requeridas ao pagamento de R$ 28.750,09 (vinte e oito mil setecentos e cinquenta reais e nove centavos), atualizado com juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC da data do óbito e ao pagamento de indenização por danos morais no
valor de R$ 3.000,00 (três mil reais)
, corrigida pelo INPC da data do arbitramento e juros de mora de 1% ao mês desde a citação até o efetivo pagamento. Em relação à quota parte devida ao irmão das autoras,
DANIEL FERREIRA DOS SANTOS,
deverá ser depositada nos autos, com a intimação do endereço indicado para que apresente seus dados bancários. Ainda,
condenou a
requerida ao pagamento do ônus sucumbencial, fixando os honorários em 10% do valor da condenação (ID 268464303).

Inco
n
for
madas
,
as requeridas interpuseram recurso de apelação.

RECURSO
DO BANCO DO BRASIL S/A – ID 268464309.

Em suas razões recursais a instituição financeira sustenta sua
ilegitimidade
passiva
,

ao argumento de que
não se confunde com a seguradora por terem pessoas jurídicas distintas
.

A
ssevera
que não possui nenhuma responsabilidade sobre o contrato de seguro em razão
de a seguradora realizar a negociação diretamente com os clientes, sem qualquer participação do banco.

Esclarece que sua atuação é de mero mediador
, visto que somente encaminha as reclamações referentes aos contratos firmados
com a seguradora
, além de
atuar como mediador financeiro, sendo responsabilidade da seguradora a análise e o pagamento do
valor correspondente ao sinistro
.

Sob tais argumentos
,
requer o provimento do presente recurso para que seja reconhecida sua ilegitimidade
com a

consequente extinção do feito sem resolução mérito
.

Alternativamente, requer
que a inde
nização por danos morais
seja excluída da condenação
ou seja o valor reduzido
de modo a evitar o enriquecimento sem causa.

Sem contrarrazões.

RECURSO DA
SEGURADORA - ID268464315

A seguradora
argui
, preliminarmente, a
nulidade da sentença por
cerceamento de defesa ao argumento de que
o juízo condutor do feito indeferiu o pedido de produção de perícia médica indireta
e a expedição de ofício à empresa estipulante do
seguro e empregadora do segurado para apresentação da GFIP
-FGTS
do mês do sinistro
.

Aduz
que a perícia médica indireta
nos documentos
médicos
do segurado
é fundamental
para o deslinde do feito
, pois poderá apurar se a morte do segurado foi ocasionada por doença preexistente à contratação do seguro
.

Defende ainda
que a expedição de ofício também é fundamental ao deslinde do feito
para que seja possível realizar o cálculo do valor do capital individual
,
tendo em vista que o contrato de seguro prevê a necessidade de apuração
do capital individual na data do sinistro.

Alega
a falta de interesse de agir
, por não haver
pretensão
resistida
a justificar o ajuizamento da demanda
,
tendo em vista a
ausência do prévio
requerimento administrativo.

No mérito,
defende que a sentença deve ser reformada
em razão d
a possibilidade de
que o falecimento d
o segurado te
nha sido

decorrente de uma
doença pré-existente não informada no momento da contratação,
o que levaria
à
perda do direito à indenização pela caracterização da sua má-fé.

Sustenta
que o segurado declarou na
proposta
do seguro que não possuía moléstia alguma e
,

assim
,
assumiu os riscos de sua declaração, sendo dever da seguradora, após o aviso do sin
i
stro, verificar se a tal
declaração
era verídica, o que não foi possível no presente caso já que a certi
dão de óbito acostada à inicial indica que a
causa
da morte foi indeterminada.

Defende que diante da impossibilidade de se constatar a causa da morte
,
não há como saber se a morte do segurado foi causada por
fator
coberto pelo seguro,
motivo pelo qual
foi requerida a realização de perícia médica indireta nos documentos médicos.

Assevera que se o segurado tinha ciência de que possuía uma moléstia grave na época da contratação
,
resta caracterizada a tentativa de fraude do mútuo segurado no afã de se ver indenizado a qualquer custo ou enriquecer ilicitamente seus beneficiários.

Defende ainda
,
que
de
acordo com o Tema 1.110 do STJ o dever de
informação

recai sobre o
estipulante, inexistindo
assim
qualquer po
ssibilidade d
e
alegação de
desconhecimento
de cláusula contratual.

Esclarece que para o cálculo da indenização securitária o montante denominado capital global deve ser dividido pelo número de funcionários existentes no mês do sinistro, motivo pelo qual requereu a expedição de ofício ao empregador.

Defende ainda ser descabida a condenação ao pagamento da indenizaç
ão por danos morais
tendo em vista que a seguradora não praticou nenhum ato capaz de ensejar violação ao direito de personalidade das autoras, tampouco agiu com desídia
,
já que a negativa de pagamento administrativo foi amparada pela fa
lta de documentos necessários
à
regulação do sinistro
.

Cita que a verba alimentar fixada na sentença não observa regra do
parágrafo único do artigo 86 do CPC vez que a seguradora decaiu minimamente do pedido, devendo a parte autora arcar com a

integralidade do ônus suc
umbencial.

Menciona também que a sentença não considerou os termos da Lei nº 14.905/2024
que alterou o artigo 406 do Código Civil e estabeleceu que na ausência de convenção de juros moratórios
ou o forem sem taxa estipulada deve ser aplicada apenas à taxa Selic
, sem a incidência
de índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do artigo 389 do Código Civil
.

Ao final
,

prequestiona
a matéria.

Assim, requer o provimento do presente recurso para que a sentença seja
anulada por evidente cerceamento de defesa, determinando-se o retorno dos autos à origem para a produção das provas requeridas
.

Superada a preliminar, requer o provimento do recurso para que a sentença seja julgada improcedente face
à
possibilidade de doença de pré-existente omitida a época da contratação
.

Não sendo este o entendimento
,
requer o provimento do recurso para que a sentença em razão da necessidade de apuração do valor individual na data do sinistro.

Por fim, requer, caso seja mantida a condenação, a exclusão da indenização por danos morais
e a inversão do ônus sucumbencial.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 2684643180).

É o
relatório
.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Extrai-se dos autos que a
s
autora
s
ajuizaram
a presente
Ação de Cobrança
de Seguro
em face de
BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S/A
,
aduzindo, em síntese,
que
o genitor
JOSÉ JORGE NUNES DOS SANTOS
,
falecido em 25/11/2017, mantinha
vínculo
empregatício
c
om a empresa

CLOVIS
ELIAS BRESCOVICI EPP
desde 05/02/2015
, a qual possuía seguro de vida em favor de seus funcionários
,
identificad
o

pela Proposta de nº 13780641/6, com vigência de
02/07/2017 até 25/07/2018,
mas devido
à
impossibilidade de receber a indenização securitária administrativamente procederam com
o ajuizamento da demanda
(ID
268463360
).

Aduzi
ram

na
inicial (ID
268463360
) que
fazem jus a
o recebimento da indenização por morte do segurado no valor de R$ 25.000,08 (vinte e cinco mil reais e oito centavos) e ao auxílio funeral no importe de R$ 3.750,01 (três mil setecentos e cinquenta reais e um centavos)
, além de indenização por danos morais em razão da negativa
da seguradora em proceder ao pagamento
.

Informaram

a
inda que possuem um irmão chamado
DANIEL FERRARI SANTOS
,
com o qual não possuem contato
, requerendo assim o seu chamamento ao processo para que figure no polo ativo
da demanda
por ser
herdeiro legítimo e necessário do falecido (ID 268463360).

Após o trâmite normal do feito,
sobreveio a sentença de
parcial
procedência, nos termos do relato.

Inconformada, recorre a seguradora
e a instituição financeira
, ora apelante
s
.

Pois bem.

PRELIMINAR –
ILEGITIMIDADE DO BANCO DO BRASIL S/A

Conforme relatado, o
BANCO
DO BRA
S
IL
S/A
defende sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, ao argumento de que não
se confunde com a seguradora por terem pessoas jurídicas distintas
, somado ao fato de que
não possui nenhuma responsabilidade sobre o contrato de seguro
,
já que sua atuação se restringe
a mero mediador
financeiro
, alé
m
de
encaminhar a seguradora as reclamações referentes aos contratos firmados.

Contudo, sem razão a instituição financeira.

Isso porque
,
a proposta de seguro
(ID
268463366
)
aportada aos autos
pelas autoras
demonstra que
toda
a
negociação é realizada
dentro

d
a instituição financeira
, pois consta expressamente
que compete ao banco enviar à seguradora
todos os dados e informações fornecidas pelo proponente, somado ao fato de que o valor correspondente ao prêmio é
debitado diretamente da conta corrente de titularidade da empresa contratante, vejamos a imagem a seguir:

Desta forma, é incontestável a legitimidade do banco apelante para figurar no polo passivo, uma vez que atua investido dos poderes de representação dos segurados junto à seguradora, transmitindo à seguradora os dados necessários ao cumprimento das exigências legais, sendo o responsável por formalizar a contratação do seguro, cobrando e recebendo do segurado o prêmio referente ao seguro contratado, conforme
proposta de seguro de ID 268463366.

Portanto, evidente a legitimidade do banco apelante para figurar no polo passivo da demanda de forma solidária.

Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – RESTITUIÇÃO DE VALORES COBRADOS APÓS O ADIMPLEMENTO DO CONTRATO EM RAZÃO DE COBERTURA SECURITÁRIA – LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO ESTIPULANTE DO SEGURO E QUE COBROU E RECEBEU OS VALORES INDEVIDAMENTE – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL CONFIGURADO – SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO COTIDIANO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ, “é parte legítima para responder à ação em que é cobrado o cumprimento do contrato de seguro o banco que divulga o produto, recebe o valor do prêmio, expede apólice e presta as informações necessárias ao segurado. Precedentes do STJ" (REsp 592.510/RO, Rel. Ministro Barros Monteiro, DJ 3/4/2006). 2. Na esteira de precedentes desta Corte, a oferta de seguro de vida por companhia seguradora vinculada a instituição financeira, dentro de agência
bancária, implica responsabilidade solidária da empresa de seguros e do Banco perante o consumidor (REsp 1.300.116/
SP,Rel
.
Ministra
Nanacy
Andrighi,
DJe
13/11/2012)” (STJ -
AgRg
no REsp 1040622/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, julgado em 19/11/2013).”

(TJ-MT - AC: 10216638620178110041 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 01/10/2019, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/10/2019).

Desta forma, não há que se falar em ilegitimidade passiva do banco apelante, motivo pelo qual mantenho a sentença neste ponto.

Assim,
rejeito a preliminar
arguida
.
-

PRELIMINAR – FALTA DE INTERESSE DE AGIR

Deveras, o interesse de agir consiste na utilidade/necessidade da intervenção jurisdicional como única maneira de resolver o conflito de interesse. Sem que o pedido de indenização tenha sido dirigido e apreciado e/ou negado pelas seguradoras, tem-se por desnecessária, ainda, a propositura da ação, pois as seguradoras não t
ê
m como adivinhar a ocorrência do sinistro e conceder benefícios de ofício sem que nenhuma provocação lhe
s
tenha sido feita.

Inexistindo pretensão resistida ou insatisfeita, não há interesse de agir, porque não há lide que justifique a intervenção do Poder Judiciário.

Isso porque, o prévio requerimento administrativo não se confunde com o esgotamento das vias administrativas, em razão de ser o interesse de agir uma das condições da ação (STF,
RE 839314, Rel. Ministro LUIZ FUX, j. em 10/10/2014,
DJe
16/10/2014)
.

Nesse sentido, o STJ, em casos semelhantes, já decidiu que carece de interesse de agir a parte que não demonstra ter apresentado requerimento administrativo, a fim de obter a indenização pretendida.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. SEGURO. DPVAT. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. REQUISITO ESSENCIAL PARA PROPOSITURA DE AÇÃO JUDICIAL PARA CONFIGURAÇÃO DO INTERESSE DE AGIR. INÉRCIA DO AUTOR QUANTO A ESTE PEDIDO. REVERSÃO DO ENTENDIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. INCURSÃO EM MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADEDOACESSO À JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME POR ESTA CORTE DE JUSTIÇA. MATÉRIA ATINENTE À COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O requerimento administrativo prévio constitui requisito essencial para o ingresso da demanda judicial”
(STJ – 3ª Turma –
AgRg
no REsp 936.574/SP – Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO – j. 02/08/2011,
DJe
08/08/2011).

Ocorre que, na hipótese dos autos,
as autoras comprovaram
a tentativa de
receber a indenização securitária de forma administrativa
,
haja vista a abertura do sinistro identificado pelo nº 93201
801355 junto a BB seguros em 30/01/2018, conforme documento de ID 26
8463367
e ID
268463368
aportado
s
aos autos quando do ajuizamento da demanda
.

Assim, não há que se falar em falta do interesse de agir por ausência de regulação do sinistro, pois houve a tentativa
frustrada
de
solução de forma administrativa
, restando caracterizada a pretensão resistida e insatisfeita a justificar a instauração do processo litigioso.

Desta forma, comprovado o interesse de agir
das autoras
,
rejeito
a preliminar
arguida
.
-

PRELIMINAR –
CERCEAMENTO DE DEFESA

N
ão prospera
a alegação
da seguradora, uma vez que não se
mostra
necessária a
produção de
prova
médica
pericial
indireta
já que as provas documentais
anexadas
aos autos são suficientes para o deslinde da causa
.

Importa destacar, desde logo, que o julgamento sem a produção das provas requeridas pel
a
apelante não viola os princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal de 1988), nem sequer a norma inserta no art. 355 do CPC/15.

Isso porque, cabe ao juiz, na condição de presidente do processo e destinatário da prova, decidir sobre a necessidade ou não da
realização de provas, não implicando cerceamento de defesa ou violação aos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, o julgamento com base em prova exclusivamente documental, se esta for suficiente à formação do convencimento do julgador que, por isso, tem o poder discricionário de dispensar as demais provas.

Deveras, o artigo 355 do CPC/15 autoriza o magistrado a proferir sentença independentemente da colheita de provas, se estas forem desnecessárias ao deslinde da causa.

Isso porque,
a certidão
de óbito do funcionário segurado
(ID 268464300)
e a proposta de seguro aportada aos autos
no
movimento ID
268463366 comprovam
de forma conclusiva o falecimento do segurado e a existência do seguro de vida
contratado, com vigência d
as 24 horas do dia 02/07/2017 às 24 horas do dia 25/07/2018
, com cobertura para 11 funcionários
.

Assim,
rejeito a preliminar
e passo à análise do
mérito.
-

4
. MÉRITO

A) DOENÇA PR
É
-EXISTENTE

Considerando
que o contrato em questão está incluído no rol daqueles denominados de adesão, aos quais se aplica o Código de Defesa do Consumidor em virtude da expressa previsão do serviço securitário (art. 3º, §2º, do CDC), suas cláusulas devem ser analisadas pelo prisma mais favorável aoconsumidor, como preceitua o art. 47 do CDC, afastando-se as que porventura sejam abusivas.

Partindo dessa premissa, a discussão cinge-se na
alegada inexistência de cobertura
em razão da suposta
existência de
doença preexistente quando da contratação.

Com efeito, o artigo 766 do Código Civil estabelece que
"se o segurado, por si ou por seu representante, fizer declarações inexatas ou omitir circunstâncias que possam influir na aceitação da proposta ou na taxa do prêmio, perderá o direito à garantia, além de ficar obrigado ao prê
mio vencido".

Ocorre que, na hipótese dos autos, não há nada que permita concluir que, ao tempo da assinatura do contrato, o segurado, por má-fé ou qualquer outra intenção, tivesse omitido informação ou feito declaração não verdadeira que pudesse levar a seguradora a rejeitar o contrato.

Além disso, o contrato de seguro em questão foi firmado pela empresa empregadora do falecido com o objetivo de
garantir aos seus
funcionários seguro de vida com cobertura para morte natural ou acidental,
invalidez especial por acidente, invalidez permanente total ou parcial por acidente e auxílio funeral
(ID 268463366).

Ademais, no momento da contratação do seguro não foi solicitad
a apresentação de exames médicos
, declaração de saúde ou qualquer outro documento
capaz de comprovar a inexistência de qualquer enfermidade pelos funcionários da empresa estipulante.

Além disso,
é firme a orientação no sentido de que, para fins de cobertura securitária, a seguradora não poderá invocar a alegação de doença preexistente do segurado se, quando da celebração do referido contrato, dele não exigiu o prévio exame de saúde ou não logrou êxito em comprovar a existência de má-fé, conforme entendimento sumulado do STJ,
verbis
:

“Súmula 609-STJ: A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado.”

Assim, d
a análise do contexto fático probatório, a sentença proferida pelo Juízo
a quo
não poderia ser mais acertada
neste ponto, motivo pelo qual sua manutenção é medida que se impõe
.

Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SEGURO DE VIDA – RECUSA DE PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO – ALEGAÇÃO DE DOENÇA PRÉ-EXISTENTE À CONTRATAÇÃO – AUSÊNCIA DE EXAMES MÉDICOS PRÉVIOS – SÚMULA 609/STJ - RISCO ACERCA DE
EVENTUAIS DOENÇAS PREEXISTENTES NÃO INFORMADAS PELO SEGURADO – RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA – MÁ-FÉ DO SEGURADO NÃO COMPROVADA – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – VALOR INDENIZATÓRIO ÍNFIMO AO CASO CONCRETO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

“Não comprovada a má-fé do segurado quando da contratação do seguro saúde e, ainda, não exigida, pela seguradora, a realização de exames médicos, não pode a cobertura securitária ser recusada com base na alegação de doença pré-existente” (
AgRg
no
AREsp
177.250/MT).

Quanto ao dano moral à jurisprudência do STJ é firme e consolidada no sentido de reconhecer o direito dos segurados à indenização por danos morais quando há recusa injustificada da cobertura pela seguradora, porquanto, em suma, presumem-se os aborrecimentos, transtornos, angústia, alteração do bem-estar do segurado com a negativa indevida do pagamento da indenização pela seguradora.

Em sede de recursos especiais submetidos ao regime dos recursos repetitivos (REsp 1.850.512/SP, REsp 1.877.883/SP, REsp 1.906.623/SP e 1.906.618/SP - Relator Min. Og Fernandes), a Corte Especial/STJ firmou as seguintes teses jurídicas: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do art. 85 do CPC.”
(N.U 1000315-60.2021.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de
Direito Privado, Julgado em 05/07/2023,
Publicado
no DJE 07/07/2023).

Assim,
mantenho a sentença inalterada neste ponto
.

B) APURAÇÃO DO CAPITAL INDIVIDUAL

Consoante relatado defende a seguradora que a sentenç
a deve ser reformada haja vista a impossibilidade de condenação ao pagamento da indenização securitária sem a juntada da guia
GFIP-FGTS
no mês do sinistro para cálculo do
quantum
indenizatório.

Ocorre que ao contrário do alega a seguradora
,

não há a necessidade de juntada da guia
GFIP-FGTS
no mês do sinistro para cálculo do valor devido a título de indenização
securitária quando consta expressamente na proposta e na apólice de seguro que o número de funcionários segurados, como é o caso dos autos.

A proposta de seguro identificada pelo nº 13780641/6
, com vigência das 24 horas do dia 02/07/2017 às 24 horas do dia 25/07/2018 prevê expressamente
a cobertura para 11 funcionários com os seguintes valores globais:

a) Morte Natural ou Acidental –
Cobertura no valor de
R$ 275.000,90
(duzentos e setenta e cinco mil e noventa centavos)
;

b) Indeniza
çã
o Especial por Acidente
–

Cobertura no valor de R$ 275.000,90 (duzentos e setenta e cinco mil e noventa centavos);

c) Indenização Permanente Total ou Parcial por Acidente
–

Cobertura no valor de R$ 275.000,90 (duzentos e setenta e cinco mil e noventa centavos);

d) Auxílio Funeral – Cobertura no valor de R$ 41.250,13 (quarenta e um mil duzentos e cinquenta reais e treze
centavos).

Para melhor esclarecer a questão
,
segue abaixo colacionada a proposta de seguro (ID
268463366).

Por sua vez, a apólice de seguro juntada aos autos pela própria seguradora no movimento de ID 268464283
, vinculada
à
proposta de seguro de nº
13780641/6 também prevê a cobertura para 11 funcionários
com os seguintes valores globais:

a) Morte Natural ou Acidental – Cobertura no valor de R$ 275.000,90 (duzentos e setenta e cinco mil e noventa centavos);

b) Indenização Especial por Acidente – Cobertura no valor de R$ 275.000,90 (duzentos e setenta e cinco mil e noventa centavos);

c) Indenização Permanente Total ou Parcial por Acidente – Cobertura no valor de R$ 275.000,90 (duzentos e setenta e cinco mil e noventa centavos);

d) Auxílio Funeral – Cobertura no valor de R$ 41.250,13 (quarenta e um mil duzentos e cinquenta reais e treze centavos).

De modo a afastar qualquer dúvida e melhor ilustrar a questão
,
segue abaixo colacionada a referida apólice de seguro (ID
268464283
).

Assim, evidente
a desnecessidade de juntada da guia
GFIP-FGTS
no mês do sinistro para cálculo do
quantum
indenizatório, pois tratando-se de contratação de seguro com cobertura
prevista como capital global
,
o valor indenizatório corresponde
à

divisão do valor global pelo número de funcionários previstos na apólice de seguro.

Portanto,
se a cobertura
global contratada
para o caso de morte corresponde a quantia de
R$ 275.000,90 (duzentos e setenta e cinco mil e noventa centavos)
e o número de funcionários assegurados
era 11, conclui-se que o valor individual
será o resultado da
divisão do valor global
pelo número de funcionários
,
o que corresponde a
R$ 25.000,08 (vinte cinco mil e oito centavos).

O mesmo cálculo deverá ser aplicado para se chegar ao valor indenizatória devido a título de auxílio funeral
. A
ssim
,
divide-se o
valor global de R$ 41.250,13 (quarenta e um mil duzentos e cinquenta reais e treze centavos)
pelo número de funcionários previstos na apólice, qual seja,
11 (onze),
cujo resultado será R$
3.750,01 (três mil setecentos e cinquenta reais e um centavo).

Desta forma, conclui-se que o montante
total
devido a título de indenização securitária corresponde
à
quantia a R$ 28.750,09 (vinte e oito mil setecentos e cinquenta reais e nove centavos)
, exatamente o valor constante da sentença
.

Assim,
não há como acolher a irresignação da apelante
,
motivo pelo qual
a manutenção da sentença
neste ponto
é medida que se impõe.

C)
DANO MORAL

Consoante relatado as seguradoras sustentam ser descabida a condenação ao pagamento de
indenização por danos morais
,

ao argumento de que não houve a prática de nenhum ato capaz de ensejar violação ao direito de personalidade das autoras, tampouco agiram com desídia, tendo ocorrido a negativa de pagamento administrativo pela falta de
documentos necessários a regulação do sinistro.

Da análise detida dos autos
,
verifica-se que razão não assiste às apelantes.

Isso porque,
constata-se do andamento do processo administrativo de ID
268463367 e da carta enviada pela seguradora (ID

268463368
) que o pagamento administrativo
não foi realizado
devido
à
s dificuldades impostas pela própria seguradora ao exigir
inúmeras vezes a complementação da documentação
,
sem indicar quais documentos seriam necessários ao prosseguimento do processo administrativo
, somada
à
demora na análise e as respostas sempre genéricas.

Para melhor exemplificar a questão
,
segue abaixo colacionada a imagem do andamento do processo administrativo e da carta enviada pela seguradora (ID
268463367
e ID
268463368
)
:

Assim, constata-se que a recusa da seguradora
em dar prosseguimento ao processo administrativo com o devido pagamento da indenização securitária
ultrapassa a esfera do mero
aborrecimento
,
atingindo de forma direta a saúde emocional e psíquica
das apeladas
.

Além disso, as peculiaridades do caso revelam a frustração suportada pel
as
autor
as
decorrente do longo período na busca do direito
de
receber o valor correspondente ao seguro de vida e
auxílio funeral a que fazem jus
,
o
que não teria ocorrido se não fosse a intransigência da seguradora. Assim, imperioso reconhecer a existência de danos morais passíveis de indenização.

Portanto, mantenho inalterada a sentença neste ponto.

D)
QUANTUM
INDENIZÁVEL

Quanto ao valor da indenização por dano moral, ressalte-se que o magistrado deve levar em consideração, quando do arbitramento, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além do caráter pedagógico da condenação, no sentido de inibir eventuais e futuros atos danosos. O valor da indenização deve ser condizente com as circunstâncias do caso e com os parâmetros dos Tribunais.

No caso dos autos, observando critérios norteadores da razoabilidade e da proporcionalidade, assim como os critérios orientadores da intensidade da ofensa, sua repercussão na esfera íntima da vítima e o caráter pedagógico da medida,
não há dúvida de que
o valor
R$
3
.000,00 (
três
mil
reais)
fixados pelo juízo condutor do feito
revela-se
adequado
.

Desta forma, a
manutenção da
sentença neste ponto
é medida que se impõe
.

E
) ÔNUS SUCUMBENICAL

No que se refere à alegada sucumbência mínima da seguradora, extrai-se dos autos que a ação foi julgada parcialmente
procedente, com a condenação da seguradora ao pagamento
de
montante inferior ao valor atribuído à causa.

Observa-se que ao atribuir o valor da causa, requisito obrigatório da petição inicial,
as apelantes usaram
como base o
valor pretendido a título de indenização
securitária
,
acrescido do montante
requerido pelos
danos morais
.

Assim, não há que se falar em sucumbência mínima, pois embora a sentença tenha sido julgada parcialmente procedente, a parte autora teve sua causa de pedir integralmente atendida, com a condenação da
s
apela
ntes
ao pagamento da indenização
securitária em conformidade com o montante previsto na apólice de seguro
, além de ter sido o provido o pedido de danos morais, ainda que em montante inferior ao pleiteado.

Ademais, ainda que a parte tivesse decaído minimamente no
quantum
indenizável, não haveria sucumbência recíproca, haja vista que a condenação em valor inferior ao pleiteado não caracteriza a
hipótese do parágrafo único do artigo 86 do CPC/15.

Assim,
não
há que se falar em sucumbência mínima da seguradora
, devendo ser mantida inalterada a sentença neste ponto
.

F
) LEI Nº 14.905/2024 – TAXA SELIC

No tocante à aplicação da Taxa Selic, verifica-se que razão assiste à seguradora em parte.

Isso porque, a Taxa Selic prevista no artigo 406 do Código Civil compreende aos juros que incidirão sobre a condenação, conforme recente alteração implementada pela Lei nº 14.905/2024.

No entanto, com relação
à
correção monetária, a legislação vigente prevê que deverá ser aplicado o índice previsto no instrumento contratual pactuado pelas partes e na sua ausência, o índice será o IPCA, conforme o artigo 389 do Código Civil, vejamos.

“Art. 389. Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros, atualização monetária e honorários de advogado.

Parágrafo único. Na hipótese de o índice de atualização monetária não ter sido convencionado ou não estar previsto em lei específica, será aplicada a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), apurado e divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou do índice que vier a substituí-lo.”

Portanto, em observância ao que dispõe a Lei nº 14.905/2024
,
no tocante aos juros moratórios
, para que no cômputo do valor devido, seja a
plicada a nova redação do art. 389 do CC, a partir de sua vigência.

Assim,
a reforma da sentença neste ponto é medida que se impõe
para que incida sobre a condenação imposta à seguradora a título de juros a Taxa Selic e o índice de correção previsto no contrato de seguro e, na sua ausência, o IPCA, desde a vigência da lei mencionada.

G
) PREQUESTIONAMENTO

Por fim, relativamente ao
prequestionamento
mencionado nos recursos das apelantes, ressalte-se que para a solução da questão posta em exame, não há necessidade de o julgador citar todos os dispositivos. Interessa que aprecie integralmente a questão trazida aos autos, dando-lhe o devido fundamento.

Além do mais, a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não violadas as disposições legais e/ou constitucionais apresentadas.

Com essas considerações
nego
provimento ao recurso
interpostos
pelo
BANCO
DO BRASIL
S
/
A
e
, por consequência,
majoro os honorários recursais
fixados na sentença em mais 2%
, nos termos dos § § 2º e 11 do art. 85 do CPC/15.

Ainda,
dou parcial provimento
ao recurso interposto pela
BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S/A
apenas para
que incida sobre a condenação imposta à seguradora a título de juros a Taxa Selic e o índice de correção previsto no contrato de seguro e, na sua ausência, o IPCA, desde a vigência da lei mencionada
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025